Tribunal: TCU
Processo: 042.529/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1447/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.529/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcia Cruz Heofacker (XXX.289.089-XX); Marcia Eliane Lipka (XXX.683.809-XX); Marcia Hatsumi Kanda (XXX.633.388-XX); Marina Marilia Nunes Rabello de Freitas (XXX.490.867-XX); Miriam de Freitas Padilha (XXX.628.289-XX); Patricia Taddoni Verolesi Monteiro Amarelo (XXX.628.448-XX); Ronald Ike Yanagida (XXX.690.828-XX); Rosana Helena Pinhata Duran (XXX.150.498-XX); Sergio Leonel Hoeflinger (XXX.636.829-XX); Silvia Aristides Santos (XXX.891.999-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.